Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS ANTÔNIO DUCANGES GARCIA e ÚRSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES (agravantes/executado), em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0022138- 35.2013.8.07.0001 proposta por MARCUS VINÍCIUS COTRIM MENDES e TÂNIA CRISTINA PORTO COTRIM (agravados/exequentes), que acolheu homologou o laudo pericial: (...) Trata-se de liquidação por arbitramento tendo por objeto a apuração do montante da indenização pelos lucros cessantes, a qual deve corresponder ao valor da locação mensal do imóvel descrito na sentença de ID 51676744, no período de 10/04/2011 até a data da efetiva restituição do bem aos autores. Por meio da decisão de ID 51676775 foi designada a realização de perícia para a apuração do valor devido. O processo foi suspenso em virtude da tramitação de embargos de terceiro (ID 51676803). Retomado o andamento processual (ID 57497405), foi determinada a desocupação do imóvel, nos termos da sentença, e o prosseguimento da perícia. O imóvel foi desocupado e deixado sob a responsabilidade dos autores em 12/11/20, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID 77154871. O perito apresentou o laudo no ID 100306748. Os exequentes anuíram com a conclusão do perito (ID 93883048). Os executados impugnaram o laudo (ID 103066127), questionando o fato de o perito ter utilizado em seus trabalhos gravação de vídeo disponibilizada pelos autores, além de alegarem que o valor arbitrado para o aluguel não é condizente com as condições do imóvel e com o preço praticado na região em que está localizado. O perito apresentou esclarecimentos periciais no ID 105545483, pronunciando-se especificamente sobre cada ponto de divergência dos réus e indicando minuciosamente os fundamentos pelos quais o laudo pericial foi integralmente ratificado. Intimadas as partes a se manifestarem sobre os esclarecimentos do perito, somente o os autores o fizeram, reiterando a concordância com o laudo pericial (ID 106935008). Diante do silêncio dos réus, conclui-se que os esclarecimentos prestados pelo perito foram suficientes para afastar a insurgência daqueles em relação ao laudo pericial. Ante o exposto, torno líquida a condenação referente à indenização pelos lucros cessantes, correspondente ao valor da locação mensal do imóvel no período de abril de 2011 a novembro de 2020 acrescido de correção monetária desde cada vencimento e de juros de mora de 1% ao mês até o fim daquele período, no valor de R$ 694.243,80 (seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Para fins de atualização, deverá incidir sobre cada aluguel do respectivo período correção monetária a contar de cada vencimento e juros de mora a partir da data da citação, até a data do efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intimem-se os autores, ora credores, para, caso queiram, apresentarem pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. (...) Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a perícia foi realizada mediante análise de vídeo do imóvel, feito de forma unilateral pelos autores. Sustentam, ainda, que o imóvel foi demolido e que não há como se confirmar suas reais características à época dos fatos que ensejaram a presente ação. Dizem que não concordam com os valores dos aluguéis apresentados no Laudo, por serem demasiadamente excessivos, requerendo a sua minoração para um valor proporcional e razoável. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja fixado um valor de aluguel condizente com a realidade, conforme a juntada de diversos anúncios com valores de aluguéis inferiores. Preparo (ID 31288505). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de liquidação, de execução e de cumprimento de sentença, onde existe uma sentença proferida, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Após análise detida dos autos originários, tem-se que foi instaurado procedimento de liquidação de sentença para que fosse apurada a estimativa do valor devido a título de indenização por lucros cessantes, correspondentes ao valor de alugueres do período no qual o imóvel ficou indisponível aos autores, o que, o menos em uma análise perfunctória, o perito atuou de maneira imparcial. Ademais, como o imóvel foi demolido não é possível a realização de nova perícia para apurar as condições que o imóvel detinha, exceto por prova documental consistente no laudo de vistoria. Verifica-se ainda que as partes foram intimadas a se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, em 18/10/2021 (ID 106155006), e que apenas os autores se manifestaram, deixando os agravantes/executados, ao menos em princípio, precluírem a oportunidade de impugnação. Por último, destaco que o magistrado a quo consignou expressamente que a propositura do cumprimento de sentença fica condicionada à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa a presente decisão, intimem-se os autores, ora credores, para, caso queiram, apresentarem pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. (...) Assim, a circunstância que condiciona o início do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será detidamente apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora